Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL POR NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. MANDATO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA OU IN REM SUAM. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 1.1. Comprovada documentalmente a hipossuficiência econômico-financeira do réu/apelante, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido. 1.2. “(..) A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, no entanto, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do requerimento, não incidindo, portanto, efeitos retroativos ou suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em momento anterior. Precedentes. (..)” (Acórdão 1817438, 07003131920228070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A referência aos requisitos da petição inicial, dentre eles o domicílio e a residência do autor e do réu, deve ser compreendida à luz da completude do ordenamento jurídico, com vistas ao resguardo dos direitos fundamentais de ambas as partes. Nesse sentido, o próprio art. 319 mitiga a rigidez dos supramencionados requisitos em casos excepcionais, nos quais as partes estejam suficientemente qualificadas e seja possível a comunicação do juízo em relação a estas, sem prejuízo ao regular trâmite processual (art. 319, §§ 2o e 3o, CPC). 2.1. A não indicação do endereço particular da autora/apelada, vítima de violência doméstica, não obsta a verificação quanto à competência do juízo para a causa, pois, versando o feito sobre revogação de instrumento público de procuração, a competência fixa-se de acordo com o domicílio do réu (art. 46, CPC). Ademais, incumbia ao réu/apelante, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência do juízo (art. 337, II do CPC); em vez disto, na contestação, o réu/apelante limitou-se a suscitar a inépcia da inicial, o que ensejou a prorrogação da competência do juízo (65, CPC).
3. De acordo com a Teoria da Asserção, afere-se interesse de agir de modo abstrato e pelos fatos narrados na inicial. 3.1. A autora/apelada narrou pretender revogar mandato pelo qual conferidos poderes ao réu/apelante relativos a imóvel. Argumentou que “à época que a Requerente outorgou o referido instrumento, esta estava convivendo em união estável com o Requerido, contudo, desde Janeiro de 2023 as partes não estão mais juntas, possuindo inclusive medida protetiva em vigor contra o Requerido por isso, a Requerente deseja revogar a procuração outrora outorgada”. 3.2. Identificam-se, assim, necessidade e utilidade no ajuizamento da presente ação: dada a animosidade entre as partes, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário para buscar a mencionada revogação de poderes. Se tais razões devem subsistir, tema a ser enfrentado no mérito.
4. Por procuração em causa própria (in rem suam) confere-se um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante; não transmite o direito, objeto do negócio jurídico, mas o poder de transferir esse direito. O mandato in rem suam “não é apenas uma mera outorga de mandato, mas sim verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, razão pela qual, em regra, é firmado com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas” (TJDFT. Acórdão 1765751, APC 07402538220218070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023, DJE 17/10/2023). 4.1. Na procuração juntada com a inicial, a autora/apelada (outorgante) conferiu poderes ao réu/apelante (outorgado) para “tratar de todos e quaisquer assuntos, direitos e interesses da Outorgante, relacionados com o imóvel ( )”; não constou a explicitação “em causa própria”. Não há prova ou sequer alegação de que a cláusula de irrevogabilidade do mandato tenha sido lançada como condição de um negócio bilateral, e sequer há menção a preço ou forma de pagamento, relacionado ao imóvel.
5. Assim, não caracterizado o mandato em causa própria, nenhum óbice a sua revogação nos termos em que definido em sentença.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, recurso parcialmente provido tão somente para conferir gratuidade de justiça ao réu.